Tribunal: CARF
Processo: 13587.000182/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000182/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.983 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ENSCO DO BRASIL PETRÓLEO E GÁS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo CSLL do ano-calendário 2007, no
valor de R$134.486,57, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, reconhecendo um crédito no valor de R$ 788.421,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000182/2010-05
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
O Parecer/Despacho Decisório de fls.93 não reconheceu direito creditório relativo a
saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2007, no montante de R$922.908,46.
Consta no Parecer/Despacho Decisório que:
- em 11/07/2012, através do Processo 19395.720.141/201226, foi lavrado Termo de
Constatação Fiscal pela Divisão de Fiscalização do Rio de Janeiro (fls.74/85), Período
de Apuração 2007, no qual, de acordo com os fatos narrados e expostos no relatório,
apurou-se omissão de receitas em todos os meses de 2007, que totalizaram o montante
de R$40.862.182,31, oriundas da prestação de serviços de intermediação executados
pela Interessada, na época denominada PRIDE DO BRASIL LTDA, junto à empresa
PRIDE FORAMER SAS com quem celebrou, em 26/09/2002, contrato de prestação de
serviços;
- em seguida, foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica(IRPJ) (fls. 86 a 91) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL)
exigindo do contribuinte o IRPJ sobre a omissão no valor total de R$ 10.191.545,58 e
CSLL de R$3.677.596,41.
Com base nestes fatos, a autoridade recorrida concluiu que o trabalho de auditoria
realizado pela Fiscalização demonstrou a convicção da Receita Federal com relação aos
valores de receita não declarados pela Interessada, resultando na apuração de valor
tributável e, consequentemente, na exigência de CSLL sobre tal valor, impossibilitando
que fosse utilizado o crédito pleiteado, tendo em vista sua total inexistência.
Os quadros de fls.71, demonstram os resultados declarados e os apurados.
A Interessada teve ciência do despacho decisório em 14122012.
Na manifestação de inconformidade apresentada em 14012013, alegou que:
- apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$922.908,46, valores esses devidamente
informados na linha 61 da Ficha 17 da DIPJ 2008;
- o saldo negativo apurado decorreu dos pagamentos por estimativa da CSLL nos meses
de janeiro e fevereiro, bem como de retenções na fonte sofridas em decorrência da
prestação de serviços e fornecimento de produtos a órgãos da administração pública,
conforme previsão do artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinada
com a redação do artigo 1o da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de
2004;
- conforme comprovantes de rendimentos teve descontada na fonte valores recebidos
em decorrência da prestação de serviços e fornecimento de equipamentos no ano-
calendário de 2007 a quantia de R$788.421,86, a título de CSLL;
- além disso, fez levantamento dos balanços de suspensão e redução nesse período,
efetuando o pagamento da CSLL nos meses de janeiro e fevereiro de 2007;
- em relação ao mês de janeiro, compensou o valor de R$63.852,75, por meio da
apresentação de PER/DCOMP 29550.66181.080307.1.7.027400, transmitida em 08-03-
2007, Doc. 05, e 27969.73867.250707.1.7.020089, transmitida em 25-07-2007, (Doc.
06), cujos valores originais dos débitos foram de R$63.445,69 e R$407,06,
respectivamente;
- esse último PERD/COMP também foi utilizado para a compensação do débito da
CSLL devida por estimativa em relação ao mês de fevereiro de 2008 (sic) no valor de
R$24.545,88, sendo utilizado, também, para pagamento da CSLL estimativa dedesse
mês no valor de R$46.087,92, o PER/DCOMP 36733.82283.260307.1.3.03.9509,
(Doc.07), transmitido em 26-03-2007;
- as referidas compensações foram homologadas tacitamente;
- apesar de ter efetuado o recolhimento por estimativa da CSLL nos meses de janeiro e
fevereiro, nos termos acima mencionado, apresentou, em 31 de dezembro de 2007, base
de cálculo negativa da CSLL de R$490.431,15;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

- dessa forma, a fim de compor o saldo negativo de 2007 informado na DIPJ/2008,
adicionou as quantias de R$641.270,16 referente às retenções de CSLL dos meses de
março a dezembro de 2007, e de R$147.151,11, relativo à retenção de CSLL dos meses
de janeiro e fevereiro do mesmo ano;
-
existe total desvinculação do presente processo com o processo
19395.720.141/201226, isso porque, nesse processo administrativo no qual a RFB exige
a CSLL sobre suposta omissão de receitas, não foi levada em consideração a CSLL
retida na fonte e os pagamentos das estimativas mensais efetuados, valores esses
últimos que foram objeto dos PERD/COMPs a que se refere o presente processo
administrativo, conforme acima demonstrado;
- em outras palavras, conforme demonstrativo do auto de infração, a exigência da CSLL
incidente sobre suposta omissão de receita foi feita com base na totalidade dos valores,
sem descontar a CSLL retida pela Petrobras nem a CSLL mensal quitada de janeiro e
fevereiro de 2007;
- ao não proceder aos ajustes na base de cálculo da CSLL quando do lançamento de
ofício realizado posteriormente à apresentação dos PERD/COMPs, a RFB exige os
mesmos valores de CSLL relativos ao ano-calendário de 2007 no presente processo e no
PA19395.720.141/201226, o que demonstra que os PERD/COMPs objeto do presente
processo devem ser homologados;
- o processo administrativo 19395.720.141/201226 está em curso na esfera
administrativa, ainda não havendo decisão final;
- desse modo, tanto é possível que tal autuação seja mantida quanto que seja
integralmente cancelada; assim, também por esse motivo é inadequada a não
homologação das compensações; protesta pela produção de provas e juntada de novos
documentos.
É o relatório.

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que foi cumprida a regra prevista no parágrafo 6o., do artigo 64 da Lei n°
9.430, de 1996, a CSLL retida na fonte sobre rendimentos pagos por entidades da
administração pública federal poderá ser compensada na declaração da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(...)
1. Da produção de provas e juntada de novos documentos.
O contribuinte teve a oportunidade de acostar aos autos todos os documentos que
julgasse lhe beneficiar, inclusive informações de fontes pagadoras e registros contábeis,
conforme rege a legislação do processo administrativo fiscal.
2. Da autuação do IRPJ. PA 19395.720.141/201226.
No âmbito do PA19395.720.141/2012-26, conforme Acórdão 1252.128, desta 8a.Turma,
em 24012013 foi dado provimento parcial à impugnação da Interessada, uma vez que
foi declarada a decadência do lançamento do PIS e da COFINS, não cumulativos, em
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

relação aos meses de fevereiro a junho de 2007, tendo sido mantidos, na íntegra, os
lançamentos do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que, quando do lançamento de ofício da CSLL referente ao ano de 2007, mesmo
período em que a Interessada diz possuir crédito, a Fiscalização não aproveitou o saldo
negativo da CSLL apurado na DIPJ. O lançamento fiscal ocorreu após a declaração de
compensação ter sido enviada à Receita Federal.
Além disto, a autuação versou sobre omissão de receitas referente a valores recebidos a
título de reembolsos e a despesas registradas em contas contábeis que deveriam ter
composto o custo do serviço prestado à sociedade ligada no exterior.
Portanto, não há qualquer vinculação entre o processo relativo ao lançamento com o
presente, uma vez que naquele não foi glosado qualquer valor referente à CSLL retida
na fonte, bem como não foi verificada qualquer irregularidade atintente ao recolhimento
das estimativas.
3. Da parcela do crédito decorrente de estimativas.
Consta na DIPJ, linha 59, Ficha 17, que parte do saldo negativo de CSLL teria
decorrido de CSLL mensal paga por estimativa no valor de R$281.637,68.
Alegou a Interessada que fez levantamento dos balanços de suspensão e redução no
decorrer do ano de 2007, efetuando o pagamento da CSLL nos meses de janeiro e
fevereiro de 2007. Acrescentou que em relação ao mês de janeiro, compensou o valor de
R$63.852,75, por meio da apresentação de PER/DCOMP 29550.66181.080307.1.7.02-
7400, transmitida em 08-03-2007, Doc. 05, e 27969.73867.250707.1.7.02-0089,
transmitida em 25-07-2007, (Doc. 06), cujos valores originais dos débitos foram de
R$63.445,69 e R$407,06, respectivamente, sendo que, esse último PERD/COMP
também foi utilizado para a compensação do débito da CSLL devida por estimativa em
relação ao mês de fevereiro de 2007 no valor de R$24.545,88, tendo sido utilizado,
também, para pagamento da CSLL estimativa desse mês no valor de R$46.087,92, o
PER/DCOMP que tomou o número 36733.82283.260307.1.3.03.9509, (Doc.07),
transmitido em 26-03-2007.
Comunicou que as referidas compensações foram homologadas tacitamente.
Do exame da DIPJ, fichas 16, “Cálculo da CSLL mensal por estimativa”, cuja forma de
cálculo foi pela determinação da base de cálculo do imposto com fundamento no
balanço/balancete de suspensão/redução, referentes a janeiro a dezembro de 2007,
verifica-se que a Interessada declarou o valor de R$281.637,68 como sendo a CSLL
mensal paga por estimativa.
Registre-se que, neste valor, está incluída a CSLL retida na fonte no montante de
R$147.151,11, utilizado no balanço de suspensão/redução dos meses de janeiro e
fevereiro.
Quanto às duas primeiras PER/DCOMP informadas pela Interessada que teriam
compensado as estimativas de janeiro e fevereiro, consta nos Sistemas da Receita
Federal que do exame das mesmas houve decisão desfavorável à Interessada, no âmbito
do PA13587.000187/2010-20, conforme fls.418/420.
Quanto à DCOMP 36733.82283.260307.1.3.03.9509, conforme Sistemas da RFB,
consta às fls.421, que a mesma foi cancelada, uma vez que a Interessada promoveu a
sua retificação, não havendo que se falar em homologação tácita.
Portanto, quanto à parcela de estimativa que consta na linha 59, Ficha 17, deve ser
diminuído o valor de R$134.486,57, referente às estimativas a pagar de janeiro e
fevereiro, que não foram comprovadas pela Interessada.
4. Da parcela do crédito decorrente de CSLL retida na fonte.
Alegou a Interessada que, conforme comprovantes de rendimentos teve descontada na
fonte valores recebidos em decorrência da prestação de serviços e fornecimento de
equipamentos no ano-calendário de 2007 a quantia de R$788.421,86, a título de CSLL.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Do exame da respectiva DIRF entregue pelas fontes pagadoras, constante nos sistemas
da Receita Federal, constata-se que, efetivamente, houve retenção na fonte, no caso,
pela Petróleo Brasileiro AS, no total de R$7.405.937,86.
Cabem as seguintes observações.
O tratamento dado à CSLL retida na fonte pelas “Demais Entidades da Administração
Pública Federal”, que é o caso da Petróleo Brasileiro SA, está regido pelo artigo 34, da
Lei no 10.833/2003.
“Art.34 Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:
I empresas públicas;
II sociedades de economia mista; e
III demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional
e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na
modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal SIAFI.
(...)”
O artigo 36, da mesma Lei, determina que os valores retidos serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Em suma, as respectivas receitas deverão integrar a base de cálculo do imposto ou
contribuição devido.
Por sua vez, determina o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 1996:
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União. (Grifado agora)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição. (Grifado agora)
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de
serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a
ser pago.
(Grifado agora)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.”
Em complementação, determinam os artigos 1o e 2o., da Instrução Normativa SRF n°
480, de 2004:
“Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital
social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) reterão, na fonte, o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos
previstos nesta Instrução Normativa.
§ 1o A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação aos
pagamentos efetuados, as demais retenções previstas na legislação do imposto de
renda.
§ 2o As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os
pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, para entrega futura.
§ 3o No caso de pessoa jurídica ou de receitas amparadas por isenção, não
incidência ou alíquota zero, na forma da legislação específica, do imposto de renda
ou de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção darseá
mediante a aplicação das alíquotas específicas de que tratam o art 2o desta
Instrução Normativa, correspondente ao imposto de renda ou às contribuições não
alcançadas pela isenção, não incidência ou pela alíquota zero.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o recolhimento será efetuado mediante a
utilização dos códigos de que trata o art. 30 desta Instrução Normativa.
§ 5o Para os fins do § 3o deste artigo, as pessoas jurídicas amparadas por de
isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar esta condição no
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem,
se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total
do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou
serviço.
§ 6o Para os fins desta Instrução Normativa a pessoa jurídica fornecedora do bem
ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do imposto
de renda e das contribuições a serem retidos na operação.
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com
previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja
segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços; II construção por
empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção
civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

§ 8° Excetua-se do disposto no inciso I do § 7° os serviços hospitalares, de que trata
o art. 27 desta Instrução Normativa. ( Redação dada pela IN SRF n° 539, de 25 de
abril de 2005 )
§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais
consumidos na execução da obra.
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção ( Anexo I ), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a
base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. (Grifado agora)
§ 1o O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie
do bem fornecido ou de serviço prestado, conforme estabelecido em contrato.
§ 2o Sem prejuízo do estabelecido no § 7o do art. 1o, caso o pagamento se refira a
contratos distintos celebrados com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de
bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, aplicar-se-á o
percentual correspondente a cada fornecimento contratado.
§ 3o O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago.
§ 4o O valor da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido, será
determinado, aplicando-se as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser pago.
§ 5o As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos
por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas de fornecimento de bens
ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-cumulatividade da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos regimes de alíquotas
diferenciadas.
§ 6o Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na
hipótese de Darf eletrônico efetuado por meio do Siafi.
§ 7o Ocorrendo à hipótese do § 2o deste artigo, os valores retidos correspondentes a
cada percentual serão recolhidos em Darf distintos.”
Do exame dos normativos acima transcritos deflui que o valor retido correspondente ao
imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser compensado com o
que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
Assim, a CSLL retida, que poderá ser compensado com a CSLL devida no período,
deverá ser determinada mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o
montante a ser pago.
Do exame da DIRF, constata-se que a Interessada obteve receita de R$77.601.943,39
com o código de receita 6190 e R$1.240.242,76 com o código 6147.
Assim, tem-se que: 1% de R$78.842.186,15, obtém-se R$788.421,86, valor este que
constou na DIPJ da Interessada.
Conclusão
VOTO
por
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para reconhecer o crédito no valor de
R$788.421,86, homologando as compensações declaradas até o limite deste valor.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/06/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de prazo à e-Fl. 276), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em 03/07/2013.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, argumenta que não deve
proceder as razões da DRJ em não aceitar na composição do saldo negativo de CSLL as parcelas
de estimativas compensadas de janeiro/2007 e fevereiro/2007, vez que estes débitos já foram
constituídos no processo administrativo no 13587.000187/2010-20. Complementa que, caso seja
mantido esse entendimento, haveria uma cobrança em duplicidade do mesmo crédito tributário.
Apresenta jurisprudência do CARF tratando desta controvérsia.
No que toca à PER/DCOMP 36733.82283.260307.1.3.03.9509, alega que a
despeito da mesma ter sido retificada, a retificação somente era admitida na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento, não sendo admitida a
inclusão de novo débito na mesma. Ou seja, da mesma forma que nas demais, caso a mesma não
seja homologada, haverá a cobrança em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que resta em litígio, portanto: (i) parcelas das estimativas de CSLL de
janeiro/2007 e fevereiro/2007, nos valores totais de R$ 63.853,75 e R$ 24.545,88, que foram
compensadas por meio dos PER/DCOMP’s no 9550.66181.080307.1.7.02-7400 e no
27969.73867.250707.1.7.02-0089, e que não foram inicialmente homologadas. E uma parcela de
estimativa de fevereiro/2007, compensada por meio da PER/DCOMP no
36733.82283.260307.1.3.03-9509, que fora retificada, no valor de R$ 46.087,92.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Como relatado, a DRJ não aceitou estas parcelas do item (i) na composição do
saldo negativo, por verificar que houve decisão desfavorável ao contribuinte no autos do
processo administrativo no 13587.000187/2010-20.
Pois bem.
Quanto a esta matéria, tem-se que não se trata de uma discussão nova no CARF.
Contudo, desde a edição do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, a
controvérsia fora superada no âmbito da Receita Federal, e já vinha sendo aplicada de forma
quase que majoritária neste conselho, no sentido de que as estimativas compensadas, ainda que
não homologadas, devem compor o saldo negativo, vez que serão objeto de cobrança no próprio
processo de compensação em que os débitos foram constituídos com efeitos de confissão de
dívida.
Nesse sentido, após inúmeras decisões reiteradas, o CARF aprovou o recente
enunciado da Súmula no 177, “in verbis”:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Apenas a título de argumentação complementar, ao consultar o processo
administrativo no 13587.000187/2010-20, verifiquei que o Recurso Voluntário da contribuinte
fora provido integralmente, por meio do Acórdão no 1101-001.092, com a consequente
homologação das compensações em litígio.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Desse modo, conclui-se que deve ser considerado na composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, as estimativas compensadas de janeiro/2007 e
fevereiro/2007, referente as PER/DCOMP’s no 9550.66181.080307.1.7.02-7400 e no
27969.73867.250707.1.7.02-0089.
No tocante ao item (ii), entendo que não assiste razão a DRJ em não aceitar a
parcela sob o argumento de que a PER/DCOMP no 36733.82283.260307.1.3.03.9509 “foi
cancelada, uma vez que a Interessada promoveu a sua retificação, não havendo que se falar em
homologação tácita”.
Em que pese a PER/DCOMP ter sido retificada, conforme argumentado pela
recorrente, a IN RFB no 900/2008, norma vigente à época que dispunha sobre o procedimento de
compensação, somente permitia a retificação na hipótese de inexatidões materiais no
preenchimento da declaração, não permitindo a alteração dos débitos declarados.
Ademais, embora não tenha havido homologação tácita, a situação desta parcela
se enquadra exatamente na mesma das outras duas PER/DCOMP’s que não foram homologadas.
Estando, inclusive, vinculada ao mesmo processo administrativo de no 13587.000187/2010-20.
Desse modo, entendo por reconhecer um crédito adicional a favor da contribuinte
no valor de R$134.486,57.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo CSLL do ano-
calendário 2007, no valor de R$134.486,57, e homologar as compensações declaradas até o
limite do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.983 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000182/2010-05

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital